Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-66.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003505-66.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALATIEL DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 138.305.461-49 (EMBARGANTE), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0001-16 (EMBARGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), AMADO FERREIRA MACHADO - CPF: 136.114.701-63 (EMBARGADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 042.232.376-40 (EMBARGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI DANTAS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FACIM BONATTO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ASSISTENTE), DEONIZIO DA COSTA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILO LIBANIO DE SOUZA - CPF: 008.331.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), AMADO FERREIRA MACHADO - CPF: 136.114.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 042.232.376-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – CLARO OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação manejada pela ora embargada para julgar improcedente a Ação de Usucapião ajuizada pelo recorrente.

O embargante aponta contradição no aresto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o acórdão é contraditório quando consigna que sua posse era decorrente da condição de ex-funcionário da empresa estabelecida na área e por isso não teria direito à Usucapião.

Aduz que referida empresa, Posto de Molas Araçatuba, também exercia a posse no local, não tinha nenhum vínculo de locação ou sublocação com a embargada ou o Posto Petrobras (locatário do imóvel ao lado) e, quando entrou no terreno, ele, embargante, já se encontrava na posse, que já exercia há mais de 20 anos quando ingressou com a demanda em 27-3-2018.

A contradição sanável por esta via processual
é aquela que ocorre
entre a fundamentação e a conclusão do aresto, o que não aconteceu neste caso.

É clara a intenção do embargante de rediscutir a matéria, uma vez que o resultado lhe foi desfavorável, porém este não é o instrumento adequado para essa finalidade.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023